Tribunal: TJBA
Processo: 8044574-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044574-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HELENITA SOARES FEITOSA DE CARVALHO

Advogado(s)
:
JOSE HUMBERTO LIMA SANTANA FILHO

AGRAVADO: ANA MARIA DOS SANTOS VARJAO e outros

Advogado(s)
:
LUIZ WAGNER SANTANA MONTALVAO

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. SONEGAÇÃO. INVENTARIANTE QUE OMITIU BENS DO ESPÓLIO NAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES. DECISÃO DE REMOÇÃO MANTIDA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento
8044574-83.2025.8.05.0000
, em que é agravante
HELENITA SOARES FEITOSA DE CARVALHO
e em que são agravados
ANA MARIA DOS SANTOS VARJAO
e
FRANKLIN SOARES DE CARVALHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça